Tribunal: TJDFT
Processo: 0750888-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750888-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP RECORRIDO: JUVENAL NORBERTO DA SILVA JUNIOR, GUSTAVO PINTO ZARDI FERREIRA, CARLOS FLAVIO VENANCIO MARCILIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ARBITRAMENTO EM PATAMAR IRRISÓRIO. CARÁTER AVILTANTE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE VALOR DA CAUSA VULTUOSO. OBRIGAÇÃO DESPROPORCIONAL À PARTE VENCIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, PREVISTOS NA CF/88 E TAMBÉM NO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos Embargos de Terceiro a qual julgou procedente o pedido de afastamento da penhora do imóvel e fixou os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 com fundamento na equidade. 1.1. Apelam os causídicos da parte embargante. Sustentam haver o douto magistrado violado os §§2 e 8-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil e o entendimento fixado em regime de recurso repetitivo (tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar os honorários de sucumbência com fundamento no princípio da equidade. Requer a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa. 1.2. Os embargados, em contrarrazões, alegam preliminarmente o não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa dos advogados. 2. Da legitimidade ativa dos causídicos. 2.1. O artigo 996 do CPC aduz poder o recurso ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 2.2. Não sendo parte, o advogado é terceiro interessado. Seus honorários constituem um direito autônomo. Assim, sua legitimidade está autorizada pelo artigo em comento. 2.3. Ademais, o artigo 23 da Lei n. 98.906/1994 estabelece pertencerem os honorários ao advogado, portanto, possui legitimidade e interesse recursal para interpor apelação. 2.4. Ora, considerando ter o advogado direito autônomo à verba honorária relativa à sucumbência, e sendo certo que os apelantes atuaram no processo durante toda a fase do processo de conhecimento, tem ele não apenas legitimidade como também interesse em recorrer quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios. 2.5. Precedente do STJ: “(...) 3. Nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB e arts. 85, § 14, e 996, caput, do CPC/2015, o advogado possui legitimidade e interesse recursal para interpor apelação, buscando reverter em seu favor os honorários de sucumbência arbitrados em prol da advogada da parte adversa à sua constituinte, sobretudo por caracterizarem os honorários direito autônomo do causídico. 4. (...)” (REsp n. 2.004.329/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 3/3/2023.) 2.6. Preliminar rejeitada. 3. Dos honorários de sucumbência. 3.1. No caso, foram os honorários de sucumbência fixados na origem no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mostrando-se desproporcional e irrisório, se analisado com o contexto do labor desenvolvido pelos patronos do devedor. 3.2. Nesse passo, conclui-se que o arbitramento dos honorários advocatícios em patamar irrisório mostra-se aviltante e atenta contra o exercício profissional. 3.3. Igualmente, sua atribuição em patamar vultoso, afronta aos princípios constitucionais, e também de direito processual civil da razoabilidade e proporcionalidade. 3.4. Nesse ponto, é pertinente mencionar que o art. 85 e seguintes do CPC, ao estabelecer os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, não visa tão somente a atribuir a remuneração mínima dos advogados vencedores da demanda, mas também, em última análise, a evitar que a fixação dos ônus sucumbenciais encerre obrigação desproporcional à parte vencida. 3.5. Precedente Turmário: “(...) Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, a fixação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. (07078293820188070018, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 9/8/2020). 4. Na espécie, observa-se que não houve condenação e não há como mensurar o proveito econômico obtido. Desse modo, a fixação da verba honorária no percentual estabelecido no citado § 2o do art. 85 do CPC sobre o valor da causa, fixado em R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais) resultaria quantia dissociada das peculiaridades do feito. 4.1. Assim, diante da natureza e particularidades da demanda – trabalho desempenhado pelos patronos, grau de complexidade da causa, tempo de tramitação do processo –, entende-se que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em R$ 100.000,00 (cem mil reais), já levando em conta o trabalho desenvolvido nesta instância recursal. 5. O recurso deve ser parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência em 100.000,00 (cem mil reais) a serem pagos pelo embargado. 6. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sob argumento de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85 e 932 inciso IV, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a fixação dos honorários sucumbenciais nos embargos de terceiro deve seguir o critério da causalidade, tornando impositivo o seu afastamento no presente feito. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com precedentes do STJ. Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN 8/5/2025). De igual sorte, o inconformismo não prospera no que tange à aventada afronta aos artigos 85 e 932 inciso IV, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme as Súmulas no 282 e no 356 do Supremo Tribunal Federal, aplicáveis por analogia. Não se admite, para fins de prequestionamento, a mera oposição de embargos de declaração na origem, sem que o Tribunal se pronuncie sobre a tese jurídica” (AREsp n. 2.892.975/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN 30/10/2025). Quanto ao indigitado dissenso interpretativo, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJEN 15/5/2025). Por fim, acerca do pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 810/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN 20/5/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031